Tribunal: STF
Processo: ARE 1598010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DA PARTE AUTORA.
ICMS. PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES COM BONIFICAÇÃO EM MERCADORIA. TESE JÁ ASSENTADA NO TEMA N. 144/STJ. TODAVIA, NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE QUE AS BONIFICAÇÕES SE ENCONTRAM VINCULADAS ÀS VENDAS EFETIVAMENTE REALIZADAS, SOB PENA DE SEREM CONSIDERADAS COMO DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I; 155, II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

2. Quanto à não incidência do ICMS relativo à porção da venda de mercadorias com bonificação, excetuadas as operações submetidas à substituição tributária, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.111.156/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que "não incide ICMS na operação em que a mercadoria é dada em bonificação, pois esta não preenche o critério material de incidência do imposto, por ausência de circulação econômica da mercadoria" (Tema n. 144/STJ).
A matéria foi, inclusive, sumulada pela Corte Superior, destacando que "os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS" (Súmula n. 457/STJ).
O Estado de Santa Catarina tratou acerca do tema no art. 23, parágrafo único, do RICMS/SC, vide:
[...]
Portanto, "a simples movimentação de saídas de mercadorias com o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) 5910 ou 6910, concernente à 'Remessa em bonificação, doação ou brinde', não é hábil a demonstrar a vinculação com operações de venda efetivadas. Para tanto, imprescindível que tais mercadorias, encaminhadas a título de bonificação, constassem na própria nota fiscal do produto comercializado ou, ainda, conforme já decidiu esta Quarta Câmara de Direito Público (TJSC, Apelação Cível n. 2011.082108-2, da Capital, rel. Des. Júlio César Knoll, j. em 10/07/2014), ao menos em nota fiscal autônoma anexada àquela" (TJSC, Apelação n. 0302434- 73.2015.8.24.0015, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 29-9-2022).
[...]
Na hipótese, das notas fiscais anexadas aos autos (Ev. 1, Inf8/19 - 1G) não é possível observar qualquer indicação de que as mercadorias dadas a título de bonificação estejam vinculadas a operações de venda efetivamente realizadas pela autora, o que inviabiliza o reconhecimento do direito à benesse pretendida.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente